Tribunal: TJDFT
Processo: 0722673-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. ART. 111 PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 7.210/1984. CUMPRIMENTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CARACTERIZAÇÃO DE REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. DEVIDA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. A superveniência de condenação durante o cumprimento da pena atrai a incidência do parágrafo único do art. 111 da Lei n.o 7.210/1984: “Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido que “sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu” (AgRg no HC 680.497/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).
3. No caso concreto, verifica-se que a pena unificada remanescente é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e restou caracterizada a reincidência do apenado, assim, impõe-se o regime fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal e do art. 33 do Código Penal.

4. Recurso não provido.